Tribunal: TJES
Processo: 5009148-46.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009148-46.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: BRUNO ANTONIO FAGUNDES DE SOUZA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009148-46.2022.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica – Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO:
BRUNO ANTÔNIO FAGUNDES DE SOUZA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1)
. NARRATIVA DA PARTE AUTORA EM QUE ADMITE O NÃO PAGAMENTO DA FATURA DE CARTÃO E, POR CONTA DISSO, TEVE SEU NOME INSCRITO PELO BANCO RÉU NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONFORME SE VÊ NA INICIAL, O AUTOR INFORMA A REALIZAÇÃO DE UM ACORDO COM O BANCO RÉU, RESTANDO CONVENCIONADA A BAIXA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES E A LIBERAÇÃO DO LIMITE NO CARTÃO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS ATRAVÉS DE LIGAÇÕES E ENVIO DE MENSAGENS, DE MODO QUE RESTOU SOLUCIONADA A BAIXA NA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM DEMANDA PRETÉRITA (AUTOS Nº 5005485-26.2021.8.08.0012). TODAVIA, HÁ PERMANÊNCIA DE RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS INTERNOS DO BANCO RÉU, O QUE ACARRETA COBRANÇAS INDEVIDAS E A IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO A CRÉDITO. BUSCA, ASSIM, A REATIVAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO, ASSIM COMO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2)
. O JUÍZO
A QUO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, CONDENANDO O BANCO RÉU NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00.
(3)
. A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”)
.
(4)
. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO JUÍZO SENTENCIANTE, EM ESPECIAL O RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ DECORRENTE DE SUA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (CDC, ART. 14). É NECESSÁRIO ANOTAR A EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA ENTRE AS PARTES EM QUE RESTOU ESTABELECIDA A DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA OBJETO DOS AUTOS E A CONSEQUENTE BAIXA NAS RESTRIÇÕES CONTRA O AUTOR. A DESPEITO DISSO, HÁ CONTINUIDADE DE COBRANÇAS POR DÍVIDA JÁ PAGA, DE MODO QUE TAL SITUAÇÃO ACARRETA AO AUTOR A PECHA DE MAU PAGADOR, IMPACTANDO NEGATIVAMENTE NO SEU
SCORE
PARA OBTENÇÃO DE CRÉDITOS. CONFIGURADO, PORTANTO, O DANO MORAL, ATÉ PORQUE O AUTOR BUSCA SOLUCIONAR O IMBRÓGLIO HÁ ANOS, NECESSITANDO INCLUSIVE DE AJUIZAR DUAS AÇÕES PARA TAL DESIDERATO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
A TÍTULO DE CONDENAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DANO MORAL, NOTA-SE SER PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, NÃO SE JUSTIFICANDO QUALQUER ALTERAÇÃO.
(5)
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
(6)
. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.